Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001805-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA PAULA CRUZ - CPF: 015.778.661-77 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DILIGÊNCIA REALIZADA PELA JUÍZA LEIGA – REGISTROS TELEFÔNICOS DE PESSOAS DO CONVÍVIO DA PROMOVENTE CONSTANTES NO RELATÓRIO DE CHAMADAS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a diligência realizada pela juíza leiga que constatou registros telefônicos de pessoa do convívio da promovente no relatório de chamadas,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do contraposto e à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos por meio de diligência realizada pela juíza leiga, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial
;

b) RECONHEÇO a litigância de má-fé
e, por conseguinte, CONDENO a parte Requerente ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;

c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto
, para condenar a Requerente ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de valor de R$ 90,62 (noventa reais e sessenta e dois centavos), referente ao contrato no 0315687885, com data de vencimento em 17.10.2017 e inclusão 12.02.2018, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Requerida autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que os documentos juntados pela parte Recorrida são provas produzidas de formal unilateral.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e, consequentemente, julgar procedente a pretensão inicial, bem como para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme diligência realizada pela juíza leiga.

Analisando a sentença, observa-se que no intuito de verificar a existência de relação jurídica entre as partes, a juíza leiga realizou diligência e vislumbrou que o número de celular (65) 99949-0709 constante no relatório de chamadas apresentado pela Promovida pertence ao Sr. Amadeu de França Oliveira, proprietário da residência locada pela Recorrente.

Assim, havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a diligência realizada que verificou que a foto constante no aplicativo do Whatsapp do mencionado número móvel condiz com a foto na CNH juntada na exordial do Sr. Amadeu, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Ante a comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto e à condenação por litigância de má-fé, que independe da situação de hipossuficiência.

Com relação à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, a mesma também deve ser mantida, pois o art. 55, da Lei n. 9099/95, autoriza a condenação do vencido em custas e honorários de advogado, para os casos de litigância de má-fé, como é o caso dos autos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021